Tribunal: TJES
Processo: 5000210-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Residência Médica
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000210-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

AGRAVADO: GLICIA CHIERICI BAPTISTA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESIDÊNCIA MÉDICA. APROVAÇÃO EM CONCURSO. FREQUÊNCIA EM CURSO OBRIGATÓRIO. PERÍODO EXÍGUO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência tem permitido, em hipóteses excepcionais, tais como a ora narrada, a flexibilização dos horários de residência médica, sobretudo como no caso em tela em que o prazo de duração da medida se apresenta exíguo (3 meses), tendo a recorrente - aparentemente - já cumprido praticamente metade do mesmo. 2. Tem-se, ainda, que eventual tese de incompatibilidade de horário, além de aparentemente estar sendo possível de ser cumprido, não foi submetida ao magistrado de primeiro grau, elemento que configura nítido caso de supressão de instância, além de não se poder perder de vista ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, “inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora”. 3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
contra decisão (ID 34800424 - dos autos originários) proferida pelo Juiz da Vara Única de Muqui que, em ação ajuizada por
GLICIA CHIERICI BAPTISTA
, deferiu o pedido liminar para determinar que a instituição em alusão assegure, até 29/02/2023, a frequência da demandante na residência médica em cardiologia, em quaisquer dias e horários, que não sejam incompatíveis com o curso de introdução da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais (ID 7012170), a agravante requer, inicialmente, o deferimento da gratuidade da justiça, por se tratar de entidade filantrópica e sem fins lucrativos que presta atendimento médico hospitalar à população idosa (art. 51, da Lei 10.741/03).

Assenta não deter a agravada a flexibilização do horário da residência médica.

Afirma que a única hipótese prevista em lei para a interrupção obrigatória do programa de residência médica é aquela estabelecida pelo art. 4º, §2º da Lei nº 6.932/81 (casos de licença paternidade e maternidade).

Argumenta que a residência médica é um procedimento altamente supervisionado e regulado dependendo de uma série de fatores, inclusive a disponibilidade de supervisores e coordenadores do programa.

Postula, ao final, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu respectivo provimento.

Por meio do ID 7033896, em 12 de janeiro de 2024, indeferi o pedido liminar postulado.

Contrarrazões (ID 7074302), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Primeiramente, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária que está a ser impugnada:

A requerente alega, em síntese, que, através de concorrido certame no final do segundo semestre de 2022,
conquistou uma vaga para residência médica em cardiologia ofertada
pela requerida, tendo iniciado a mencionada
especialização no início de 2023, com término previsto para o final do ano de 2024
.

Informou, ainda, a autora que
prestou concurso público para a Polícia Militar
do Estado do Espírito Santo, concorrendo ao
cargo de 1º Tenente do quadro de oficiais de saúde
, para o qual foi
aprovada, sendo nomeada no dia 10/11/2023 e, no dia 13/11/2023, entrou em exercício
, sendo, contudo, exigida para a citada formação profissional a frequência a curso de introdução.

Assim, a
requerente necessita comparecer incontinenti às aulas da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, no período vespertino, até o dia 29/02/2024, ou seja por 03 (três) meses
.

Para conciliar a obrigatoriedade de frequência ao curso de introdução da Polícia Militar deste Estado com a carga horária da residência médica em cardiologia, a
demandante solicitou, por meios administrativos, a flexibilização de seu horário frente à requerida, pelo período de 03 (três) meses
, porém teve sua solicitação indeferida.

Por tal razão, requer a autora a concessão de tutela de urgência [...].

[...] vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da medida pretendida, sendo certo que a probabilidade do direito autoral reflete-se nas provas acostadas (
matrícula da autora na residência médica
de cardiologia,
classificação final do concurso da Polícia Militar
e
indeferimento de flexibilização de horário
pela parte requerida - ID's 34735935, 34737525, 34740690 e 34740692).

Na presente hipótese, necessário se faz ponderar que o
curso introdução para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo constitui etapa prévia e indispensável ao exercício da função pública
para a qual foi nomeada a demandante, e sua
realização deve ocorrer até o dia 29/02/2024, não podendo ser dispensada ou postergada
.

Situação diversa se apresentaria caso a autora já tivesse concluído o curso de introdução da Polícia Militar, quando, então, deveria solicitar à Administração Pública Estadual a flexibilização da sua carga horária ou até mesmo a formação de banco de horas para que pudesse concluir com prioridade a residência médica.

Contudo, tal providência não se mostra cabível à presente hipótese, pois o curso de introdução nos quadros da Polícia Militar, como já pontuado, é etapa prévia ao exercício da função pública e tem prazo certo para sua realização.

Outrossim, o
citado curso tem curto prazo de duração
(três meses), conforme demonstrado pela parte autora,
que se dispõe, durante o citado período, a cumprir sua carga horária da residência médica em cardiologia em qualquer horário que não seja incompatível com o turno do mencionado curso
,
inclusive à noite, de modo que não haverá prejuízos à instituição requerida
.

Não se pode ignorar, ainda, que a requerente logrou êxito em alcançar a aprovação em concurso público concorrido, que permitirá o seu ingresso no mercado de trabalho e a tão sonhada estabilidade financeira, sobretudo em um país de constantes instabilidades econômicas.

Outrossim, resta evidente o perigo de dano irreparável, pois o não comparecimento da autora ao curso de introdução da Polícia Militar deste Estado acarretará sua exclusão dos quadros desta instituição, inviabilizando o seu ingresso no mercado de trabalho e o exercício da função pública para a qual foi aprovada em concurso.

[...]

Desta feita, ante a possibilidade da parte autora cumprir a carga horária da residência médica em turno distinto do curso de formação da Polícia Militar do Espírito Santo e, tendo em vista que a pretendida flexibilização de horários está motiva em situação excepcional e não viola o princípio da isonomia entre os residentes, haja vista que a residência médica é considerada modalidade de ensino que visa à aprendizagem, tenho por bem deferir a medida pleiteada.

Fixada tal premissa, tem-se que o presente agravo visa examinar, em linhas gerais, a viabilidade, ou não, a respeito da
flexibilização de horário da recorrida em residência médica de cardiologia ante sua aprovação em concurso público para 1º Tenente do quadro de oficiais de saúde
que, por sua vez, implica na frequência a curso de introdução, no período vespertino,
por 3 meses
(até o dia 29.2.2024).

Quanto ao tema, assento que a jurisprudência tem permitido, em hipóteses excepcionais, tais como a ora narrada, a flexibilização dos horários de residência médica, sobretudo como no caso em tela em que o prazo de duração da medida se apresenta exiguo (3 meses), tendo a recorrente - aparentemente - já cumprido praticamente metade do mesmo, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MÉDICA PLANTONISTA. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REALIZAÇÃO DE HORÁRIO ESPECIAL
EM VIRTUDE DE INSCRIÇÃO EM RESIDÊNCIA MÉDICA.
INDEFERIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO
. Ausência de motivação. Nulidade do ato. Artigo 50 da Lei nº 9784/1999.
Possibilidade de compensação dos plantões médicos aos finais de semana e, eventualmente, em períodos noturnos
. Artigo 106 da Lei Municipal nº. 168/2003.
Interesse público e direito à educação e qualificação profissional do servidor que devem ser conciliados
. Recurso desprovido e manutenção, no mais, da sentença em reexame necessário. (
TJPR
; ApCvReex 0003989-78.2020.8.16.0038; Segunda Câmara Cível; Rel. Des.
Antônio Renato Strapasson
; DJ 6.5.2022 - destaquei).

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR ESTUDANTE. HORÁRIO ESPECIAL. RESIDÊNCIA MÉDICA. PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. MÉDICO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE. COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO SEM PREJUÍZO DAS FUNÇÕES. POSSIBILIDADE
. 1. Identificada a "incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição" durante o exercício da residência médica, modalidade de ensino de pós-graduação,
deve a administração empenhar-se e conceder horário especial ao servidor estudante, adequando a jornada de trabalho do serviço público ao período letivo, sob regime de compensação
. 2. Provada a possibilidade de compensação de horário sem prejuízo das funções, o fato de a autora ocupar o cargo de Médico da Família e Comunidade e participar do Programa de Saúde da Família não impede a concessão de horário especial. 3. Recurso não provido. (
TJDF
20110111920628, Rel. Des.
CRUZ MACEDO
, 4ª Turma Cível, DJE 1.3.2013 - destaquei).

MANDADO DE SEGURANÇA - MÉDICA DA SECRETARIA DE SAÚDE - RESIDÊNCIA MÉDICA - INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS - HORÁRIO ESPECIAL - ART. 98 DA LEI 8.112/90. 1. NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI 6.932/81, RESIDÊNCIA MÉDICA CONSTITUI MODALIDADE DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO, DESTINADA A MÉDICOS, SOB A FORMA DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO. 2.
EM RAZÃO DA INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS DOS ESTUDOS E DO TRABALHO, DEVE SER CONCEDIDO AO SERVIDOR ESTUDANTE HORÁRIO ESPECIAL (ART. 98, LEI 8.112/90)
. 3. RECURSO NÃO PROVIDO. (
TJDF
- APL nº 203771320068070001, Rel. Des.
JOÃO MARIOSA
, 3ª Turma Cível, DJ 29.6.2009 - destaquei).

Não posso deixar de ressaltar, inclusive, que eventual incompatibilidade de horário, além de aparentemente estar sendo possível de ser cumprido, conforme se vê dos ID’s 7074331 a 7074987, tem-se, ainda, que tal questão sequer foi submetida ao magistrado de primeiro grau, elemento que configura nítido caso de supressão de instância, além de não se poder
perder de vista ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, “
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório
, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
”.
(
TJDF
; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des.
FÁBIO EDUAARDO MARQUES
, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023).

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/01/2024 às 19:12:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49140218012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)